Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701788-37.2022.8.07.0011 EMBARGANTE: FLAVIO GOMES DE DEUS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Foi anexado aos autos o ofício n. 1058/2025 e documentos (ID 74488351), provenientes da 1a Turma Criminal, comunicando o despacho proferido no HC n. 0730642-69.2025.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final do aludido Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal